Tribunal: TJMT
Processo: 1064881-17.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064881-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), ALAYNE APARECIDA SEABRA DA SILVA - CPF: 053.267.591-60 (RECORRIDO), SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 615.731.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064881-17.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1064881-17.2022.8.11.0001

Recorrente:
Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

Recorrida:
Alayne Aparecida Seabra da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO
– PÓS-GRADUAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-
TERMO DE MATRÍCULA E CONTRATO JUNTADOS
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
-
ABANDONO DO CURSO SEM COMUNICAÇÃO

–
EXIGIBILIDADE DAS
MENSALIDADES – REGULARIDADE DA COBRANÇA –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
-

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São exigíveis as mensalidades de curso em decorrência de contrato de prestação de serviços educacionais quando não providenciada a comunicação por escrito da desistência do curso à instituição de ensino, na forma prevista no pacto e por força do artigo 473 do Código Civil.
Em que pese as alegações da executada de que não utilizou os serviços prestados pela
instituição de ensino
, destaca-se que se foi contratado o serviço, deve a aluna solicitar o cancelamento em caso de desistência, tendo em vista que as aulas são disponibilizadas de acordo com o número de alunos inscritos nas instituições, portanto, não há como afastar a responsabilidade dos débitos pelo fato da autora ter desistido sem que tenha havido comunicação a exequente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064881-17.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1064881-17.2022.8.11.0001

Recorrente:
Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

Recorrida:
Alayne Aparecida Seabra da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

Ação:
de Execução.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id

196166675

)
:
julgou
extinto o processo, com resolução do mérito, ante ausência de título executivo líquido, certo e exigível para embasar pedido de execução.

Recurso Cível Inominado
(Id.

196166681

): requer a reforma da sentença , a fim de que seja declarada a exigibilidade do título executivo, reconhecendo a validade da cobrança das parcelas vencidas, com o julgamento procedente da ação e consequentemente seu prosseguimento até o recebimento do valor devido.

Contrarrazões (Id.

196166685

)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064881-17.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1064881-17.2022.8.11.0001

Recorrente:
Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.

Recorrida:
Alayne Aparecida Seabra da Silva

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de
Embargos à Execução interposto
pela executada, ora recorrida, em desfavor de
Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda.,

alegando nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, do título executivo extrajudicial.

Aduz a recorrente que, em 29 de agosto de 2018, celebrou com a recorrida contrato de prestação de serviços educacionais no valor de R$ 7.356,00 (sete mil trezentos e cinquenta e seis reais) em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 302,75 (trezentos e dois reais e setenta e cinco centavos). Todavia, relata que a recorrida não efetuou o pagamento das referidas parcelas.

Assevera que a cláusula terceira do contrato realizado entre as partes estabelece que em caso de atraso no pagamento das prestações, a estas incidirão a cominação de multa fixa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária pelo INPC.

Assim, a inadimplência da recorrida resultou no débito de R$ 14.000,15 (quatorze mil reais e quinze centavos), montante ao qual foi acrescido de todos os encargos de acordo com o contrato entabulado entre as partes.

Em contraponto, a recorrida alega
que embora tenha realizada a matrícula no curso, objeto da lide, não assistiu nenhuma aula, razão pela qual sustenta que não houve a prestação de serviço, sendo, portanto, indevida a cobrança das parcelas em questão.

Da análise detida dos autos, constata-se que a recorrida não realizou o pedido
de trancamento ou cancelamento de matrícula do curso, não sendo possível, in casu, a modalidade de cancelamento ou trancamento por meio de comunicação verbal ou simples abandono do curso.

Desse modo, registre-se que
o contrato faz lei entre as partes, segundo o princípio da pacta sunt servanda, e quem infringir uma ou mais de suas cláusulas, estará sujeito às penalidades ali previstas. Assim, a recorrida não pode escusar-se de sua responsabilidade contratual.

Portanto, inexistindo a comprovação de trancamento da matrícula, devidas as mensalidades e legítimas as cobranças em nome da recorrida.

Com efeito, demonstrada a validade do contrato celebrado entre as partes, e a existência da dívida, mostra-se devida a cobrança levada a efeito pela recorrente, que está em abrigo do exercício regular de um direito.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE MATRÍCULA E CONTRATO JUNTADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa termo de matrícula, contrato com aceite eletrônico para o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade à distância (EaD), histórico escolar onde constam as disciplinas cursadas e a cursar, ficha financeira, aliado ao fato de que não houve impugnação a contestação, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação. 2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. 3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “In casu, a empresa comprovou a origem da obrigação, com a juntada contrato, histórico escolar, ficha financeira, bem como TERMO DE MATRÍCULA devidamente assinado, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais”. 4. Cabe ainda acrescentar que a própria autora afirmou que realizou vestibular na instituição de ensino Ré e que contratou os serviços, conforme relatos da inicial.
Quanto à alegação no sentido de que desistiu da matrícula, tal fato não restou comprovado, tendo em vista que não juntou qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.5. Assim, em que pese às alegações recursais da autora de que não utilizou os serviços prestados pela instituição de ensino, destaco que se foi contratado os serviços deve a aluna solicitar o cancelamento em caso de desistência, tendo em vista que as aulas são disponibilizadas de acordo com o número de alunos inscritos nas instituições, portanto, não há como afastar a responsabilidade dos débitos pelo fato da autora ter desistido sem que tenha havido comunicação a reclamada.
6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. 7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO por JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,9% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 85, § 2º do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado ( § 16 do art. 85 do CPC). REVOGO eventual tutela de urgência concedida”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046918-93.2022.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2023).”

Desse modo, conclui-se que a alegação da recorrida
quanto à desistência do curso, tal fato não restou comprovado, tendo em vista que não juntou qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ademais, as aulas são disponibilizadas de acordo com o número de alunos inscritos nas instituições, portanto, não há como afastar a responsabilidade dos débitos pelo fato da recorrida ter desistido sem que tenha havido comunicação à instituição.

Logo, tem-se como devidas as parcelas perquiridas.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem,
julgando improcedente os Embargos à Execução opostos pela executada, ora recorrida
; e declaro
a exigibilidade do título executivo apresentado no Id nº
196161249
, bem como reconheço a validade da cobrança das parcelas vencidas, objeto dos autos a ser apuradas no juízo de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024